Tribunal: TCU
Processo: 039.210/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Mais Médicos para o Brasil/Edital SGTES/MS no 39, de 08 de junho de 2013 (1o ciclo) (no da TCE no sistema: 1444/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 3058/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/MS, em desfavor do Sr. Igor Malus Leite Jorge, em razão do recebimento indevido de bolsa formação do Programa Mais Médicos para o Brasil/Edital SGTES/MS 39, de 8 de junho de 2013 (1o ciclo); Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 25 a 27) manifestou-se pela ocorrência da prescrição intercorrente, sugerindo, com fulcro nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé (peça 28); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 1o/12/2016, data do último recebimento indevido de bolsa formação (irregularidade de natureza continuada, art. 4o, inciso V); Considerando, que, consoante o art. 8o, § 3o, da Resolução 344/2022, com a redação dada pela Resolução/TCU 367/2024, o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente é a ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, o que se deu em 15/3/2017 (peça 5, p. 1-2), data em que foi elaborada a Nota Técnica 249/2017 - DEPREPS/SGTES/MS; Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (subitem 18.1 da instrução, peça 25, p. 3), e atentando que o intervalo havido entre a ciência tácita do Ofício 348/2017, conforme defesa apresentada em 30/3/2017 (peças 9, p. 1-2, e 11), e o Relatório de Solicitação de Desligamento, de 14/9/2020 (peça 4), foi superior ao triênio previsto no art. 8o, caput , da Resolução 344/2022, o que caracteriza a prescrição intercorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao responsável e ao Fundo Nacional de Saúde, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.210/2023-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Igor Malus Leite Jorge (XXX.978.152-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.